Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA BLOQUEADA. ORDEM EMITIDA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. LIBERAÇÃO. JUSTIÇA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – A importância penhorada em caderneta de poupança, em princípio, é impenhorável, porquanto é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos (CPC, art. 833, X). Todavia, o bloqueio foi efetivado pelo Tribunal Regional Federal, caso em que à Justiça local falece competência para autorizar o levantamento da importância.
II – Negou-se provimento ao recurso.